Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Número do processo: 0713381-06.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HORISLEY CARLSON GOMES DA SILVA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. diante de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor da parte apelada, HORISLEY CARLSON GOMES DA SILVA. Ao despachar a inicial, o juízo a quo determinou a emenda para a comprovação da “a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 102913181 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial”. Neste decisum, foi orientado que “essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”. (Id 35688775) Em resposta à determinação de emenda da inicial, o autor informou que “a mora restou comprovada, posto que, a mesma fora enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração, não sendo objeto de alteração posterior por parte da agravada”. Enfatizou que “é obrigação do consumidor atualizar o endereço no cadastro de financiamento, não podendo esta responsabilidade ser repassada para a instituição financeira agravante, pois cabe ao financiado informar ao banco qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta”. (Id 35688778) Na sequência, foi proferida sentença, em que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, tendo a petição inicial sido indeferida, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c art. 332, §1°, c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPC. (Id 35688781) Inconformado o autor apela (Id 35688783). Em razões recursais, sustenta que “a constituição em mora do devedor fiduciante, foi efetivada por intermédio de notificação extrajudicial, enviada para o endereço informado no contrato, sendo que houve três tentativas de entrega, todas inexitosas”. Argumenta que segundo o STJ a “comprovação da constituição em mora do devedor se dá pela comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, e não pela comprovação do recebimento da notificação pelo devedor”. Enfatiza que “a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes, todavia, o AR retornou com a anotação de ‘ausente’, conforme consta nos autos, sendo que houve três tentativas de entrega”. Ao final, pede o seguinte: Ante o exposto requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de ser reformada a sentença, nos moldes expostos para que sejam aceitos os documentos acostados com a exordial, estando assim, o apelado constituído em mora, requer ainda, a expedição da competente medida liminar de busca e apreensão, haja vista, que o apelante cumpriu com todas as determinações legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Comprovante do pagamento do preparo ao Id 35688784. Após diversas tentativas sem êxito de citação do requerido, para contrarrazões, no exercício do juízo de retratação, foi mantida a sentença e determinada a remessa dos autos a esta instância revisora. (Id 35688929) Em 6/10/2022, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS peticionou nos autos, solicitando a substituição processual, para figurar no polo ativo da demanda, em lugar do autor, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ou, subsidiariamente, que seja acolhido seu ingresso na lida como assistente litisconsorcial. É o relatório. Decido. Por tratar-se questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio, antes do julgamento da apelação, o pedido de ingresso na lide, em que ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS pugna pela substituição processual do autor e apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ou, subsidiariamente, requer que seja acolhido seu ingresso relação processual como assistente litisconsorcial. Com efeito, por expressa autorização legal do art. 108, do CPC, é possível a sucessão voluntária, no curso da relação processual. Segundo art. 109, § 1o, do CPC, “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, e nos termos do § 2o, “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Possível, destarte, que o fundo de investimento, cessionário, assuma a titularidade da demanda, mediante consentimento da parte contrária, ou que, não sendo acolhida sua pretensão, possa figurar ao lado do cedente, como assistente litisconsorcial. Acerca da sucessão processual da parte, destaco os importantes argumentos doutrinário de Alexandre Câmara Freitas: Pode ocorrer de, no curso do processo, a parte originariamente participante ser sucedida por outra, o que acontece quando um novo sujeito vem ocupar a posição processual que antes era de outro sujeito. Pode a sucessão ser voluntária, resultante de ato inter vivos, ou decorrer da sua morte (ou extinção, quando se tratar de parte que seja pessoa jurídica ou ente formal). A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei (art. 108). Dentre esses casos sem dúvida o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular (art. 109). Neste caso a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda (demandante ou demandado). Não estará em juízo mais, porém, para defesa de seu próprio interesse. O alienante passará a atuar, em nome próprio, na defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará agir como substituto processual do adquirente. Perceba-se, pois, que neste caso haverá substituição processual por não ter havido a sucessão processual. Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, § 1o). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, § 2o). Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, § 3o), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. De outro lado, concordando a parte adversária, haverá a sucessão processual, e neste caso o alienante da coisa ou direito litigioso será excluído do processo, sendo sucedido pelo adquirente, que receberá o processo no estado em que se encontrar. Portanto, a despeito da regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, havendo anuência do requerido é possível que o cessionário substitua o autor originário da causa (art. 109, caput e §1o, do CPC). Entretanto, no caso em apreço, não está demonstrada a cessão de crédito, uma vez que instruem o requerimento centenas de páginas em pdf, não estando entre qualquer escrito relacionado ao réu ou ao presente processo. Pelo exposto, determino seja intimada a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS para, no prazo de 5 dias, fazer prova da cessão de direitos que informa ter efetivado com o autor, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora